Tribunal: STF
Processo: Rcl 63445
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Delegado de Polícia Civil da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial n. 36/2023 - Laguna Carapã/MS, que apura crime previsto no art. 121 do Código Penal. 



    Narra a petição inicial que o reclamante foi intimado, nos autos supracitados, para prestar esclarecimentos em 1º de novembro de 2023 na condição de testemunha. 



    A defesa do reclamante aduz que, ante o teor das representações formuladas pela autoridade reclamada em desfavor do reclamante na origem, sua oitiva na condição de testemunha não espelha a verdade dos fatos. 



    Alega que solicitou acesso aos autos, mas o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada sob o fundamento de que o reclamante “não poderia obter acesso ao sobredito procedimento investigatório, porquanto figura nele apenas na condição de testemunha”.



    Requer, em sede liminar, seja suspenso o ato impugnado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a oitiva do representado na condição de testemunha não se enquadra, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. Nesse sentido: Rcl 46.199-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas, com urgência, à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente